Tribunal: TJMT
Processo: 1026172-84.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026172-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (EMBARGADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE EXPORTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração da empresa com efeitos infringentes para sanar a omissão existente e, por consequência, negou provimento ao recurso de apelação cível estatal.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu omissão quanto ao enfrentamento da tese de autonomia da penalidade por descumprimento de obrigação acessória; (ii) verificar se houve erro de premissa fática na análise dos documentos administrativos; e (iii) determinar se existe contradição entre o acórdão da apelação e o acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

5.
Conforme entendimento do STJ, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765 MG, Rel. Min. Gurgel De Faria, j. 22.11.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração interpostos por
MINERAÇÃO ARICÁ LTDA.
com efeitos infringentes, para sanar omissão apontada e negar provimento ao recurso de apelação cível do ente estatal.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foi enfrentado o fundamento central firmado no julgamento da apelação, no sentido de que o descumprimento da obrigação acessória subsiste como fato gerador da penalidade, ainda que afastada a cobrança do imposto.

Alega a existência de erro de fato, pois “
o acórdão embargado restringiu a natureza da multa, por considerar que o reconhecimento da imunidade da cobrança e afastada a incidência do ICMS na operação, não subsistindo obrigação tributária principal capaz de justificar a imposição de multa por seu não recolhimento
.
Contudo, não foi considerado/analisado os documentos fiscais e a fundamentação administrativa já apresentadas nos autos, incorrendo em erro de premissa fática relevante
”.

Defende a existência de contradição entre o acórdão da apelação e o acórdão embargado, eis que já havia sido reconhecida a existência de penalidade válida autônoma por infração a obrigação acessória.

Com base nesses fundamentos, requer sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios contidos no acórdão, para restabelecer o acórdão proferido no Id. 324672867. Subsidiariamente, “
caso assim não entenda esta Câmara, que seja expressamente esclarecida a extensão e natureza da penalidade, com plena delimitação dos efeitos jurídicos da decisão
”, bem como o prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões no Id. 335565377, em que requer a rejeição do recurso, bem como condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por recurso protelatório, nos termos do art. 80, I e VII c/c art. 81, bem como do § 2º do art. 1.026, todos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração interpostos por
Mineração Aricá Ltda.
com efeitos infringentes, para sanar omissão apontada e negar provimento ao recurso de apelação cível do ente estatal.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência dos seguintes vícios:
i)
omissão e contradição quanto à autonomia da penalidade por descumprimento de obrigação acessória (falta de credenciamento), que subsistiria independentemente da imunidade do imposto (art. 113, § 2º, do CTN);
ii)
erro de premissa fática, sustentando que a autuação pune infrações formais e não apenas a ausência de recolhimento.

O
decisum
embargado acolheu os primeiros embargos de declaração opostos pela empresa, sob a premissa de que a multa efetivamente lançada na Certidão de Dívida Ativa fundamentava-se no art. 45, inciso I, alínea ‘b’, da Lei n. 7.098/98, dispositivo que penaliza apenas a falta de recolhimento do imposto e não o mero descumprimento de formalidades acessórias.

Ao consignar que “
a penalidade imposta refere-se, de forma exclusiva, à ausência de pagamento do ICMS
”, o acórdão estabeleceu que a sanção seguia a sorte da obrigação principal. Uma vez reconhecida a imunidade tributária sobre a operação de exportação, a consequência lógica e jurídica adotada pelo julgado foi a insubsistência da multa pelo não pagamento de um tributo indevido.

O voto condutor do acórdão embargado esclareceu também que “
Ainda que se verifique o descumprimento das condições do regime especial, constatada a efetiva exportação, caberia à autoridade fiscal, com fundamento no artigo 149 do Código Tributário Nacional, promover o lançamento revisional para adequar o enquadramento da conduta à sanção correta, condizente com a realidade fática e jurídica verificada”
.

Portanto, não houve omissão quanto à tese de autonomia da obrigação acessória, tampouco erro de premissa fática, uma vez que no julgamento dos primeiros embargos de declaração se verificou a ocorrência de omissão no julgamento da apelação quanto à correta penalidade aplicada a título de obrigação acessória.

Isso porque o descumprimento de deveres instrumentais, notadamente no caso a ausência de credenciamento em regime especial, não autoriza a aplicação de multa tipificada especificamente para a falta de recolhimento do imposto.

Não pode o Fisco, sob o pretexto de sancionar a inobservância de uma formalidade, valer-se de multa cuja hipótese de incidência pressupõe a existência de imposto devido e não pago.

Quanto à alegada contradição, tal vício também não ocorre, porquanto a decisão ora embargada foi proferida justamente em sede de embargos de declaração em que foram atribuídos efeitos infringentes, os quais têm por característica inerente a possibilidade de modificar o entendimento anteriormente fixado para sanar vícios.

Em decorrência disso, a nova decisão substitui a anterior no ponto em questão, superando a tese da autonomia da multa naquele contexto específico, inexistindo a contradição interna sanável pela via dos aclaratórios.

Merece registro que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ
.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Por derradeiro, não há que falar em litigância de má-fé ou aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, uma vez que a interposição do recurso por parte do Estado de Mato Grosso configura exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, não restando caracterizado o intuito protelatório.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026